Tribunal: TJSP
Processo: 2121981-35.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
NULIDADE – Falta de intimação do patrono da parte da sentença – Nulidade absoluta verificada – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.131.805-SC, em sede de Recurso Repetitivo – Decisão agravada reformada para devolver o prazo para interposição de recurso de apelação e cancelar do cumprimento de sentença – RECURSO PROVIDO.